Tribunal: TJSP
Processo: 2107090-38.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de omissão, obscuridade, contradição e erro material - Análise clara a precisa de todas as questões alegadas pelas partes - Prequestionamento ficto - Embargos rejeitados"

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2107090-38.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante
REAL
E
BENEMERITA
ASSOCIAÇÃO
PORTUGUESA
DE
BENEFICENCIA, é embargado CARLOS AUGUSTO MARCONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2107090-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48669
2
VOTO No: 48669
EDEC.No: 2107090-38.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
EBTE. : REAL E BENEMERITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE BENEFICENCIA
EBDO. : CARLOS AUGUSTO MARCONI
”EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de omissão,
obscuridade, contradição e erro material - Análise clara a
precisa de todas as questões alegadas pelas partes -
Prequestionamento ficto - Embargos rejeitados”
1) Alega o embargante a existência
de vício no v. acórdão de fls. 691/695 no tocante
à fundamentação, pois: a verba é penhorável; a
quantia é volumosa e está depositada em conta
corrente; admite-se a penhora de verba salarial,
conforme jurisprudência.
Houve regular processamento.
É o breve relatório.
2)Não
merecem
acolhimento
os
embargos.
Nos termos do art. 1.022 do Código
de Processo Civil de 2 015 (Lei 13.105/2 015), os
embargos de declaração cabem contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
“In
casu”,
o
embargante
busca
conferir aos embargos o efeito modificativo de
forma isolada e exclusiva, o que é inadmissível,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2107090-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48669
3
conforme preleciona DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES:
“As hipóteses de cabimento quanto a essa espécie atípica de embargos de declaração são aquelas
previstas expressamente em lei: omissão,
contradição, obscuridade e erro material
(...) Ocorre, entretanto, que algumas
hipóteses de saneamento de contradição e
omissão muito mais frequente na segunda
hipótese o provimento dos embargos de
declaração, com o consequente saneamento
do vício, poderá ensejar a modificação
do conteúdo da decisão recorrida. O
efeito do provimento dos embargos de
declaração será atípico, porque somente
ele se afasta da estrutura básica desse
recurso, mas tal atipicidade é uma
decorrência
lógica
e
natural
da
possibilidade de enfrentamento de novas
questões no recurso no caso de omissão
ou
da
escolha
entre
duas
posições
inconciliáveis no caso de contradição.”
(NOVO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
COMENTADO. ARTIGO POR ARTIGO - p. 1718
Ed. JUSPODIVUM 2 016 - SALVADOR)
Também, não é o caso de conferir aos
presentes embargos o efeito infringente, pois não
há qualquer teratologia na decisão impugnada,
subsistindo, apenas, mero descontentamento quanto
ao desfecho da controvérsia.
Não há omissão, pois ficou expressamente consignado a impossibilidade de
penhora dos valores em conta do embargado, tendo
em vista o valor inferior a 40 salários mínimos
(fls. 693/695).
Logo, não há vício no aresto, pois
todos os argumentos relevantes deduzidos nos autos
foram apreciados, o que levou à conclusão deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2107090-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48669
4
órgão julgador.
Ressalta-se
que
desnecessária
a
menção dos dispositivos legais citados pela parte,
uma vez que todos foram observados e tiveram a sua
vigência
respeitada
conforme
a
fundamentação
lógico-jurídica adotada.
Ainda, desnecessário o enfrentamento
de todos os argumentos mencionados pela parte,
sendo certo que a obrigatoriedade do art. 489, §2,
inciso IV do CPC vem sendo mitigada pela
jurisprudência do E. STJ:
"o julgador não está obrigado a
discorrer sobre todos os regramentos
legais
ou
todos
os
argumentos
alavancados pelas partes. As proposições
poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só
estará obrigado a examinar a contenda
nos limites da demanda, fundamentando o
seu proceder de acordo com o seu livre
convencimento,
baseado
nos
aspectos
pertinentes à hipótese sub judice e com
a legislação que entender aplicável ao
caso concreto" (Rec. Esp. 792.497/RJ
Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO j. 10.11.05)
Somente os argumentos relevantes,
capazes de alterar o resultado da decisão, são
passíveis de enfrentamento no aresto, o que já foi
realizado.
Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou para fins
de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do
Código de Processo Civil.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos.
J.B. FRANCO DE GODOI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2107090-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48669
5
Relator